Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-85.2021.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, requerendo a reforma substancial da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a suspensão dos prazos prescricionais pela Lei no 14.010/2020; e (ii) estabelecer se houve contradição na análise da cláusula de renovação automática do contrato quanto ao termo inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado não é omisso, pois a tese de suspensão dos prazos prescricionais pela Lei no 14.010/2020 não foi suscitada no recurso de apelação, caracterizando inovação recursal vedada.
Ainda que a suspensão de 140 dias prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020 fosse considerada, a prescrição quinquenal do título permaneceu consumada, visto que a ação monitória foi ajuizada após o transcurso do prazo legal.
Não há contradição na análise da cláusula de renovação automática do contrato, pois a jurisprudência dominante exige comprovação da utilização do crédito após o vencimento para que se altere o termo inicial da prescrição, o que não ocorreu nos autos.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo em casos excepcionais de correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica na hipótese.
O mero inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento não configura vício passível de correção por embargos declaratórios, devendo eventuais insurgências ser manifestadas por meio do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A omissão apta a justificar embargos de declaração pressupõe que a matéria tenha sido objeto de questionamento na instância recursal anterior, não sendo admitida inovação recursal.
A cláusula de renovação automática do contrato não altera o termo inicial da prescrição se não houver comprovação da efetiva utilização do crédito após o vencimento.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais de erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023; TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004814-85.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), RENATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 020.514.881-69 (APELADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, requerendo a reforma substancial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a suspensão dos prazos prescricionais pela Lei no 14.010/2020; e (ii) estabelecer se houve contradição na análise da cláusula de renovação automática do contrato quanto ao termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não é omisso, pois a tese de suspensão dos prazos prescricionais pela Lei no 14.010/2020 não foi suscitada no recurso de apelação, caracterizando inovação recursal vedada.

Ainda que a suspensão de 140 dias prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020 fosse considerada, a prescrição quinquenal do título permaneceu consumada, visto que a ação monitória foi ajuizada após o transcurso do prazo legal.

Não há contradição na análise da cláusula de renovação automática do contrato, pois a jurisprudência dominante exige comprovação da utilização do crédito após o vencimento para que se altere o termo inicial da prescrição, o que não ocorreu nos autos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo em casos excepcionais de correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica na hipótese.

O mero inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento não configura vício passível de correção por embargos declaratórios, devendo eventuais insurgências ser manifestadas por meio do recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão apta a justificar embargos de declaração pressupõe que a matéria tenha sido objeto de questionamento na instância recursal anterior, não sendo admitida inovação recursal.

A cláusula de renovação automática do contrato não altera o termo inicial da prescrição se não houver comprovação da efetiva utilização do crédito após o vencimento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais de erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023; TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
pela

Cooperativa
dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de
Mato Grosso
,

contra o acórdão (id
268582286
) que
negou provimento ao seu recurso
de apelação, interposto em face do embargado
Renato Oliveira do Nascimento
.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso e
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Alega que a omissão reside
no silêncio quanto a inocorrência da prescrição, por conta da
suspensão dos prazos prescricionais em decorrência da Lei no 14.010/2020
.

Sustenta ainda que
comprovado documentalmente na inicial e inclusive em sede de impugnação aos embargos monitórios, na CCB objeto da lide consta cláusula de renovação automática pelo, em sua décima cláusula
.

Pondera que a sentença, objeto do apelo,
em momento algum considerou a prorrogação automática do vencimento ao decidir sobre a prescrição, incorrendo, em clara contradição aos documentos presentes aos autos.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e considerar o prazo inicial para a ocorrência da prescrição, devendo modificar o julgado e determinar a continuidade do processo.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De início, cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é omisso e contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Em que pesem as alegações, não a
ssiste razão a embargante.

Quanto à alegada omissão, vê-se que a tese de suspensão dos
prazos prescricionais em decorrência da Lei no 14.010/2020, sequer foi objeto de discussão no apelo.

Portanto, inexiste omissão.

Apenas por respeito ao debate, se a matéria tivesse sido questionada no recurso de apelação, ainda assim, a
suspensão do prazo prescricional de 140 (cento e quarenta) dias, definido no artigo
3o
da Lei no
14.010
/2020, não afastaria a ocorrência da prescrição, com base no prazo prescricional quinquenal do título, objeto da monitória.

Com efeito, ainda sob o prisma da tese da embargante, à luz da causa suspensiva dos prazos prescricionais, na hipótese, não cabe reavaliação da ocorrência da prescrição.

Desta forma, considerando o vencimento em 25/01/2016, que se destaca, não se altera, e descontado o período de suspensão de 4 meses e 20 dias pela Lei 14.010/2020, conclui-se que o prazo prescricional quinquenal se operaria em 15/06/2021.

Como a ação monitória foi ajuizada em 13/07/2021, forçoso reconhecer que a pretensão autoral estava fulminada pela prescrição quando do ajuizamento, uma vez que se deu
após a fluência do prazo prescricional quinquenal aplicável.

No entanto, cumpre enfatizar que não houve omissão, vez que a matéria não foi objeto de questionamento, se tratando de inovação recursal, em sede de embargos.

Acerca da contradição arguida, da mesma forma, não merece prosperar o pleito da embargante.

Com efeito,
não procedem as alegações de que a cláusula de renovação automática prevista no contrato teria o condão de alterar o termo inicial da prescrição.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a simples previsão de renovação não é suficiente para modificar o
dies a quo
da prescrição, sendo necessária a comprovação efetiva da utilização do crédito após o termo final convencionado.

Ademais, como bem apontado no voto vencedor, os extratos bancários evidenciam a inadimplência e a não utilização do cheque especial após o vencimento contratual em 25/01/2016.

Portanto, estava correta a premissa de que o termo inicial da prescrição deveria ser contado a partir dessa data.

Por fim, é importante enfatizar que
nítida a insatisfação da embargante, que
inconformada com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025